Tribunal: TJMT
Processo: 0007928-54.2016.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007928-54.2016.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO –REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO – ESCOLA ESTADUAL – OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E ÀS PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA – NECESSIDADE DEMONSTRADA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL

– INOCORRÊNCIA – EDUCAÇÃO – DIREITO ASSEGURADO NA CRFB – EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS –
PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – RAZOÁVEL – OBRA EM ANDAMENTO – RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA
.

Havendo comprovação de que a Escola Estadual Emanuel Pinheiro não garante acesso amplo e irrestrito às pessoas com mobilidade reduzida e com deficiência, mostra-se justificável a determinação contida na sentença recorrida, para que sejam realizadas obras de implementação de melhorias, em respeito ao direito constitucional à educação.

Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado que proceda à realização de obras que permitam o acesso dos PMR e PcD à Escola Estadual, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder Público.

Descabe falar em princípio da reserva do possível, ante os direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à Educação às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

O prazo para cumprimento da obrigação imposta judicialmente mostra-se razoável, na medida que a obra foi licitada e está em andamento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis que julgou procedentes os pedidos deduzidos na Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público Estadual, condenando o Estado de Mato Grosso na obrigação de fazer, consistente na realização de reforma na parte estrutural da Escola Estadual Emanuel Pinheiro, com vistas a oferecer condições de acessibilidade, salubridade e funcionalidade condizentes com o ambiente de ensino (ids. 92543510, págs. 01/05 e 62543511, págs. 01/03).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal.

A Procuradoria-Geral da Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opina pela ratificação da sentença (id. 96512471, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis que julgou procedentes os pedidos deduzidos na Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público Estadual contra o Estado de Mato Grosso.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, contra o Estado de Mato Grosso, alegando que ficou demonstrado no Inquérito Civil n. 008957-010/2013, instaurado pela Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Rondonópolis, que o Requerido vem contribuindo, de forma incontestável e decisiva para a violação dos direitos fundamentais das crianças, dos adolescentes e de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, da Escola Estadual Emanuel Pinheiro, na medida que tem oferecido à população uma escola sem funcionalidade, precária e com graves problemas de acessibilidade.

Sustentou, na inicial, que a diretoria da referida Escola encaminhou o oficio com relato das deficiências estruturais do prédio, bem como sobre a inexistência de acessibilidade, entre os quais estão:

1) Acesso à escola com rampa irregular, executada dentro do leito carroçável (asfalto/rua);

2) Faixa livre sem sinalização tátil;

3) Bebedouro inacessível aos PcDs e PMRs;

4) Ausência de banheiros acessíveis aos PMRs e PcDs;

5) Lavatórios dos banheiros encontram-se do lado de fora;

6) Palco para apresentações sem rampa de acesso;

7) Faixa livre com largura inferior a 1,20m e sem sinalização tátil;

8) Falta de profissional técnico para por em prática a proposta pedagógica do Laboratório de informática.

Ao analisar o pedido, a Julgadora singular julgou-o procedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

ISTO POSTO, confirmo a liminar deferida e, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido inicialmente pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, impondo ao ESTADO DE MATO GROSSO, a OBRIGACAO DE FAZER consistente na reforma na parte estrutural da ESCOLA DA ESCOLA ESTADUAL EMANUEL PINHEIRO, sanando-se as irregularidades elencadas na inicial, a fim de que reúna em sua estrutura, condições de acessibilidade, salubridade e funcionalidade condizentes com o ambiente de ensino. (Sic).

Sabe-se que a Constituição da República Federativa do Brasil deixa expresso que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de impedir que sejam elas submetidas a qualquer forma de discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (artigos 6
o
e 227).

Já no artigo 205, a CRF dispõe, expressamente, que a Educação é direito de todos e dever do Estado.

O Estatuto da Criança e do Adolescente
–
ECA
–
, em conformidade com os dispositivos constitucionais acima mencionados, igualmente, estabelece que os direitos relativos aos interesses das crianças e dos adolescentes devem receber absoluta prioridade por parte do Poder Público (art. 4
o
).

O parágrafo 2
o
, do artigo 227, da CRFB/1988, preceitua que a lei disporá sobre norma de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público, com vista a garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência,
in verbis
:

§ 2o
A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público
e de fabricação de veículos de transporte coletivo,
a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência
. (Destaquei).

O legislador infraconstitucional editou a Lei n. 7.853/1989 que dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, cujo artigo 2
o
assim estabelece:

Art. 2o -
Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação
, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico.

Parágrafo único.
Para o fim estabelecido no
caput
deste artigo, os órgãos e entidades da administração direta e indireta devem dispensar, no âmbito de sua competência e finalidade, aos assuntos objetos esta Lei, tratamento prioritário e adequado, tendente a viabilizar
, sem prejuízo de outras, as seguintes medidas:

I - (...).

V -
na área das edificações
:

a
) a adoção e a efetiva execução de normas que garantam a funcionalidade das edificações e vias públicas, que evitem ou removam os óbices às pessoas portadoras de deficiência, permitam o acesso destas a edifícios, a logradouros e a meios de transporte.
(Negritei).

No âmbito estadual, a Constituição do Estado de Mato Grosso, também, assegura aos portadores de deficiência o adequado acesso aos logradouros e prédios de uso público. Veja-se:

Art. 230 - O Estado assegurará às pessoas portadoras de quaisquer deficiências instrumentos para inserção na vida econômica e social e para o desenvolvimento 106 Constituição do Estado de Mato Grosso de suas potencialidades, especialmente:

I – (...);

III -
a permissão para a construção de novos edifícios públicos
, de particulares,
de frequência aberta ao público e logradouros públicos que possuam condições de pleno acesso a todas as suas dependências para os portadores de deficiências físicas, assegurando essas mesmas modificações nos demais estabelecimentos e logradouros dessa natureza já construídos
; (Destaquei).

Art. 301 - No estabelecimento de normas e diretrizes relativas ao desenvolvimento urbano,
o Estado e os Municípios assegurarão
:

I – (...):

VI -
eliminação de obstáculos arquitetônicos às pessoas portadoras de deficiência física
; (Negritei).

Diante disso, não há dúvidas de que o ordenamento jurídico pátrio, nos âmbitos constitucional e infraconstitucional, garante ampla proteção às pessoas portadoras de necessidades especiais, impondo ao Poder Público proceder a todas as ações necessárias a assegurar-lhes, de forma irrestrita, a acessibilidade aos edifícios públicos.

Analisando o conjunto probatório constante dos autos, entendo que a omissão estatal, quanto à obrigação de garantir a acessibilidade às pessoas com mobilidade reduzida e com deficiência, na Escola Estadual Emanuel Pinheiro, no Município de Rondonópolis, é incontestável.

Com efeito, o documento, emitido pela Secretaria Municipal de Receita, de Rondonópolis, demonstra que a acessibilidade externa e interna, da mencionada Escola Estadual, não satisfaz à NBR 9050/2004, já que apresenta as seguintes irregularidades: a) acesso à escola com rampa irregular, executada dentro do leito carroçável (asfalto/rua); b) faixa livre sem sinalização tátil; c) bebedouro inacessível aos PcDs e PMRs; d) inexistência de banheiros acessíveis aos PMRs; e) lavatórios dos banheiros encontram-se do lado de fora; f) palco para apresentações sem rampa de acesso; g) faixa livre com largura inferior a 1,20m, sem sinalização tátil (ids. 92539976, pág. 05 e 92539977, págs. 01/04).

O Ofício n. 2128/2015, do então Secretário de Estado de Educação de Mato Grosso, em resposta à solicitação da Promotoria de Justiça, assim informou (id. 92539988, pág. 01):

Em atenção ao Oficio n
o
369/2015/1
a
PJCível da 1
a
Promotoria de justiça Cível de Rondonópolis-MT, solicitando informações a respeito da execução integral do projeto de acessibilidade na Escola Estadual Emanuel Pinheiro, município de Rondonópolis, visando instruir o Inquérito Civil n
o
129/2013, neste sentido, conforme Despacho, anexo, a Superintendência de Acompanhamento e Monitoramento da Estrutura Escolar/SEDUC está providenciando os projetos técnicos de acessibilidade para cumprir com os apontamentos realizados pelo Ministério Público.

Nota-se que o Secretário de Educação de Mato Grosso confirma que a Escola Estadual Emanuel Pinheiro necessita da reforma postulada na inicial da presente Ação Civil Pública.

Não há olvidar que a manutenção do prédio nas condições em que se encontra, além de impedir o amplo acesso das pessoas com mobilidade reduzida e com deficiência, configura violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, cidadania, eficiência e qualidade do ensino.

Diante disso, a determinação judicial para que o Requerido realize a reforma necessária no prédio público, embora aparente afronta ao
Princípio Constitucional da Separação dos Poderes, previsto no artigo 2
o
da CRF, mostra-se acertada.

Impõe ressaltar que é de conhecimento de todos que ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, cabe determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

Ademais, é oportuno afirmar que a concretização dos direitos e garantias fundamentais da criança e do adolescente não consubstancia dever apenas dos Poderes Executivo e Legislativo, mas, também, do Poder Judiciário, especialmente, quando se trata de PMR e PcD.

Nessa senda, quando houver

vulneração a direitos e garantias fundamentais, assegurados na Carta Magna do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível.

Frise-se que, embora a CRFB seja clara, no que cabe ao Poder Executivo, por iniciativa de lei, a elaboração do orçamento público e ao Legislativo a votação das respectivas leis orçamentárias (art. 165), sendo destes Poderes a decisão acerca da destinação que darão aos recursos públicos, após o juízo de conveniência e oportunidade que farão para eleger quais prioridades atenderão com referidas verbas. Havendo omissão administrativa, em desacordo com os princípios constitucionais, principalmente, aquele que determina a prioridade absoluta da criança e do adolescente, não há falar em ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes, nem, tampouco, em indevida ingerência do Poder Judiciário nas funções, constitucionalmente, atribuídas ao Poder Executivo.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
–

IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
–
REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO
–
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES
–
INOCORRÊNCIA
–
CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
–
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO
–
REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA
–
PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA
–
ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 1.
O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes.
Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF, ARE no 886710 AgR, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/11/2015). (Destaquei)

Dessarte, demonstrada a omissão do Poder Executivo, na obrigação de assegurar acesso amplo e irrestrito ao prédio da Escola Estadual Emanuel Pinheiro às pessoas com mobilidade reduzida e com deficiência, a determinação judicial mostra-se correta e necessária.

Registro que, embora seja do Poder Público a decisão acerca da destinação que dará aos recursos públicos, após o juízo de conveniência e oportunidade que fará para eleger quais as prioridades devem ser atendidas com as referidas verbas, havendo omissão administrativa, em desacordo com os princípios constitucionais fundamentais, como no caso em tela, sua aplicabilidade é afastada.

Deve-se anotar que o Estado de Mato Grosso superou a crise que o assolava e, atualmente, apresenta equilíbrio financeiro capaz de custear as adequações determinadas no ato sentencial impugnado.

Quanto ao
prazo assinalado pelo Juízo
a quo
– 120 dias –, dadas as circunstâncias do caso concreto, penso ser adequado e razoável, uma vez que há informação, nos autos, de que a obra foi licitada, houve paralização por falta de pagamento e, posteriormente, foi reiniciada (id. 92543498, pág. 05). Logo, inexistem motivos para que não seja concluída no prazo assinalado.

Forte nessas razões,
RATIFICO
a sentença, em Reexame
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021